Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-74.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003203-74.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ELMINO FILHO - EPP - CNPJ: 03.497.728/0001-69 (RECORRENTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AIRCIONE DO CARMO MOREIRA TATSUNO - CPF: 415.625.181-00 (RECORRIDO), PATRICIA MAIUMY MOREIRA TATSUNO - CPF: 018.545.371-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003203-74.2017.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DETRAN/PR

Recorrido(s):

AIRCIONE DO CARMO MOREIRA TATSUNO

CARLOS ELMINO FILHO – EPP

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – SOLIDARIEDADE EM RELAÇÃO ÀS MULTAS DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou evidenciado nos autos que houve a venda do veículo, comprovada pela Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, devidamente assinada, bem como pela presunção de veracidade decorrente da revelia da parte apontada como compradora.

No entanto, devem ser observadas as normas do Código de Trânsito Brasileiro em relação à responsabilidade solidária da autora em relação às multas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a reclamante que era proprietária do veículo S10, marca Chevrolet 2.2S, cor branca, ano 1998/1998, placa CQX-3203/MT, RENAVAM n. 696206242, CHASSI cód. 9BG124ASWWC922449, e que, em março de 2011, vendeu o veículo para a Reclamada CARLOS ELMINO FILHO - EPP. No entanto, esta deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR que a requerente AIRCIONE DO CARMO MOREIRA TATSUNO não é a proprietária do veículo CAMINHONETE/CARROC. S10, MARCA CHEVROLET 2.2S, COR BRANCA, ANO 1998/1998, PLACA CQX-3203/MT, RENAVAM N. 696206242, CHASSI CÓD. 9BG124ASWWC922449, desde 03/03/2011, mantendo-se em seu nome a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo até a data de 03/03/2011, e DETERMINA-SE, no exercício do poder geral de cautela judicial, que o DETRAN/MT insira no sistema restrição de circulação ao referido veículo.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Nas contrarrazões, a parte autora requereu seja negado provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em que pese as razões recursas da Recorrente, verifico que a parte Reclamante comprovou a alienação do veículo, procedendo com a juntada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, devidamente assinada.

Ademais, com a revelia da parte apontada como compradora do bem, na medida em que não apresentou contestação nos autos, tem-se por verdadeira a versão defendida pela autora em relação à venda do bem.

Logo, o reconhecimento de que a Reclamante não é mais a proprietária do bem deve ser mantida, o que anula os débitos tributários em nome da autora vinculados ao veículo em questão, devendo ser cobrados apenas do novo proprietário do veículo, CARLOS ELMINO FILHO - EPP.

No entanto, deve ser reformada a sentença no tocante as multas.

O antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Posteriormente foi editada a Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Portanto, merece acolhimento o recurso nesse ponto, para que apenas os débitos de IPVA sejam transferidos para o novo proprietário.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter a responsabilidade SOLIDÁRIA da autora pelas multas vinculadas ao veículo em questão, estendendo-se seus efeitos aos demais litisconsórcios.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020